Tribunal: TJBA
Processo: 8033990-54.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8033990-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EVANGIVALDO FRANCISCO DE CERQUEIRA Advogado(s): RAFAEL FRAGA BERNARDO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE PREJUDICADA. MÉRITO. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). CARÁTER GENÉRICO. PARIDADE COM OS MILITARES DA ATIVA. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra omissão do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125% sobre o soldo de 1º Tenente, alegando que, embora tenha sido promovido ao posto imediatamente superior por ocasião da transferência para a inatividade, a referida gratificação não foi corretamente considerada no cálculo de seus proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) possui natureza genérica, ensejando sua extensão aos militares inativos com base na regra da paridade; (ii) determinar se o pagamento da CET, no percentual de 125%, pode ser exigido independentemente do preenchimento dos requisitos temporais anteriormente previstos em lei. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. A impugnação à assistência judiciária gratuita resta prejudicada diante do recolhimento das custas processuais pelo impetrante. 4. A jurisprudência recente do próprio Colegiado reconhece que o Estado da Bahia passou a conceder a CET indistintamente a todos os policiais militares da ativa, independentemente do preenchimento dos requisitos legais anteriormente exigidos, descaracterizando seu caráter pro labore faciendo. 5. A universalização da CET aos policiais da ativa revela seu caráter genérico, impondo-se a extensão da vantagem aos inativos, com fundamento na regra de paridade prevista no art. 121 da Lei 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares da Bahia). 6. O art. 169 da CF/1988 e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem obstar o reconhecimento de direitos subjetivos de servidores públicos, conforme entendimento consolidado no STJ. 7. Quanto à atualização monetária e aos juros de mora sobre valores retroativos, aplica-se a EC 113/2021, incidindo unicamente a taxa SELIC a partir de 08/12/2021, nos termos dos Temas 905 do STJ e 810 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), quando paga indistintamente a todos os policiais militares da ativa, adquire caráter genérico, sendo devida também aos inativos com base na regra de paridade. 2. O pagamento da CET aos inativos independe do preenchimento dos requisitos temporais previstos no art. 110-D da Lei 7.990/2001, desde que comprovada a sua generalidade na ativa. 3. O art. 169 da CF/1988 e os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal não impedem o cumprimento de direitos subjetivos do servidor público. 4. Sobre valores retroativos devidos contra a Fazenda Pública, a partir de 08/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, conforme a EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei 7.990/2001, arts. 102, §1º, j; 110-B; 110-D; 121; EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, DJE 14.02.2023. STJ, AgInt no REsp 1881372/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26/10/2020, DJe 12/11/2020. STF, Tema 810; STJ, Tema 905. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EVANGIVALDO FRANCISCO DE CERQUEIR, em face contra omissão supostamente ilegal praticada tanto pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADA a impugnação à assistência judiciária gratuita e no mérito CONCEDER A SEGURANÇA para reconhecer o direito líquido e certo do impetrante à implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET, no percentual pleiteado de 125% calculados sobre o seu soldo, com efeitos patrimoniais a partir da impetração, aplicando sobre o retroativo os Temas n. 905 do STJ e 810 do STF, e a partir de 08/12/2021, unicamente a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)